Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007838-28.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valdeci Gomes dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação anulatória de débito que move em face de Banco Bradesco S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada, que visa a suspensão do desconto de um empréstimo consignado em sua conta bancária.
Inconformado, o agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. Menciona o desacerto do indeferimento da tutela fulcrado no lapso temporal que demorou o autor para propor a presente. Requer a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da cobrança do empréstimo não contratado.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Ademais, o magistrado considerou que “o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que dos documentos carreados à exordial, observa-se que o referido débito teve início em dezembro/2020, ao passo que a parte autora apenas ajuizou a demanda em dezembro/2021, ou seja, cerca de um ano após a inclusão do empréstimo supostamente ilícito, consoante narrado pelo próprio autor”.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator